Tribunal: TJDFT
Processo: 0704288-48.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704288-48.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MICHEL DE SOUZA LIMA RECORRIDO: FILINTO ELISIO COSTA CUTRIM, SALUTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. PREVISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. NÃO COMPROVAÇÃO. I – Considerando que o objeto da demanda consiste na rescisão do contrato e na indenização pelas respectivas perdas e danos, a sociedade ré é parte legitima para figurar no polo passivo. II – É válida a citação por edital quando exauridas sem sucesso as diligências para localização do réu. III – O juiz é o destinatário da prova, de modo que compete a ele avaliar a necessidade de outros elementos probatórios, além daqueles já contidos nos autos. IV – Quando assume expressamente a obrigação pelo cumprimento do contrato até a efetiva entrega do imóvel, o fiador responde pelas dívidas correspondentes a todo o tempo de locação, ainda que não tenha anuído com a prorrogação do contrato. V – O fiador pode requerer a exoneração da fiança nos contratos de locação de imóvel urbano por prazo indeterminado ou nos casos de prorrogação dos contratos com período de vigência já estabelecido, respeitado o prazo de 120 (cento e vinte dias) após a notificação ao locador. VI – A mera comunicação de desocupação do imóvel não é suficiente para afastar a responsabilidade pelos encargos decorrentes da locação, sendo imprescindível a efetiva entrega das chaves. VII – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 835, 107, ambos do Código Civil, 6o e 57, da Lei 8.245/1991, defendendo a validade da exoneração de fiança, estabelecida em contrato de locação, por meio de comunicado virtual – e-mail, porquanto não haja forma prevista em lei para fazê-lo; b) artigo 13, §2o, da Lei 8.249/1991, argumentando que foi comunicado ao locador o pedido de rescisão do contrato, em que prestada a fiança, bem assim, o pedido de confecção de outro instrumento, com os novos ocupantes do imóvel, sem que houvesse qualquer oposição do locador, e que, assim, a perpetuação da garantia fidejussória estaria condicionada ao cumprimento da cláusula expressa, invocada pelo locatário, de elaboração do novo contrato escrito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 835, 107, ambos do Código Civil, 6o, 13, § 2o e 57, todos da Lei 8.245/1991, porquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de que “o vertente caso não trata de hipótese de aditamento sem anuência, mas sim de prorrogação contratual com a qual se comprometeu o fiador até a desocupação e entrega do imóvel, conforme cláusula décima sexta (ID 9930403, p. 4). Ressalte-se que a aludida cláusula é expressa quanto à manutenção do compromisso fidejussório mesmo durante a prorrogação da locação sem o consentimento do fiador (...) Com efeito, de livre e espontânea vontade e em situação de plena igualdade com o credor, o apelante anuiu à referida disposição. Nesse sentido, houve expressa anuência quanto às obrigações locatícias em caso de eventual prorrogação e o apelante não comprovou a exoneração da fiança, consoante dispõe o art. 40, inciso X, da Lei 8.245/91 (...) não há prova da rescisão do contrato, tampouco da notificação premonitória” (ID 11648054 - Págs. 5/6). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, conforme se extrai dos excertos ao transcritos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029